Tribunal: TJSP
Processo: 1502785-79.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXAS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM – Sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, bem como a sucumbência recíproca. Apelo da executada.
SUCUMBÊNCIA - A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXAS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM – Sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, bem como a sucumbência recíproca. Apelo da executada.
SUCUMBÊNCIA - A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes - No caso dos autos, o exequente ajuizou a ação contra a proprietária do imóvel – Após a citação, a executada apresentou exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade passiva, uma vez que foi alienado em momento anterior à época do fato gerador – Acolhimento da exceção de pré-executividade – Cadastro municipal que estava em nome da executada – Desatualização cadastral – Executada que também deu causa ao ajuizamento da ação – Reconhecimento da sucumbência recíproca mantido.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502785-79.2018.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
BARINAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502785-79.2018.8.26.0663 -Voto no 16588
2
VOTO No.: 16588
APELAÇÃO No.: 1502785-79.2018.8.26.0663
COMARCA DE VOTORANTIM
APELANTE: BARINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
JUÍZA DE 1o GRAU: LUCIANA CARONE NUCCI EUGÊNIO MAHUAD
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2014 A 2017 MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
Sentença que julgou procedente a exceção de pré-
executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da
executada, bem como a sucumbência recíproca. Apelo da
executada.
SUCUMBÊNCIA - A sucumbência, regulada no art. 85
do Código de Processo Civil de 2015, está contida no
princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu
causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes - No caso dos autos, o
exequente ajuizou a ação contra a proprietária do
imóvel Após a citação, a executada apresentou exceção
de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade
passiva, uma vez que foi alienado em momento anterior
à época do fato gerador Acolhimento da exceção de pré-
executividade Cadastro municipal que estava em nome
da executada Desatualização cadastral Executada
que também deu causa ao ajuizamento da ação

Reconhecimento da sucumbência recíproca mantido.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela BARINAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a r. sentença de fls. 675/677,
cujo relatório se adota e que julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta em
face do MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e a
nulidade das CDAS e julgando extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI
do Código de Processo Civil. Além disso, determinando que cada parte arque com os
honorários de seu patrono.
Nas razões de apelação (fls. 698/713), a apelante pugna pela condenação da
apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o apelado
já teria ciência da alienação, ao ajuizar a execução fiscal, tendo em vista o requerimento
administrativo de imunidade tributária realizado pela própria União. Nesta toada, defende
pelo afastamento do princípio da causalidade em desfavor da apelante e pela condenação do
apelado ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §§2o e 3o do
Código de Processo Civil. Além disso, aduz pela condenação do apelado em reembolso das
custas e despesas, nos termos do artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil. Requer que a
r. sentença seja parcialmente reformada, a fim de que seja afastada a aplicação do princípio
da causalidade, por conseguinte, seja o apelado condenado ao pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência, bem como à restituição das custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502785-79.2018.8.26.0663 -Voto no 16588
3
Vieram as contrarrazões (fls. 722/724).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA SUCUMBÊNCIA
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo
deve arcar com as despesas dele decorrentes. Neste sentido, precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.o
3/STJ.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
ALÍNEA 'C'. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1 - Como é cediço o princípio da causalidade determina a
imposição da verba honorária e despesas processuais à parte que deu
causa à instauração do processo ou ao incidente processual. [...]. 4 -
Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1.589.840/SC,
Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 02/08/2016,
V.U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, o exequente ajuizou a ação contra a proprietária do imóvel.
Após a citação, a executada apresentou exceção de pré-executividade alegando a
sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o imóvel foi alienado à Marinha
(União) em dezembro de 2013 (fls. 18/30).
Contudo, observa-se que o cadastro municipal ainda estava em nome da
executada, o que ensejou o ajuizamento da execução fiscal contra ela.
Com isso, verifica-se que a executada também deu causa ao ajuizamento da ação,
em razão da ausência de atualização cadastral.
Assim, deve ser mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR